Tribunal: TJBA
Processo: 0001640-62.2005.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001640-62.2005.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: VALNIVALDO BATISTA DA SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. VALIDADE. ABANDONO DA CAUSA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. DÍVIDA DEVIDAMENTE COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. SEM INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de cobrança da quantia de R$ 57.318,89, referente a contrato bancário. O apelante, representado pela Curadoria Especial, sustenta a extinção do feito por abandono da causa e a nulidade da citação por edital, alegando desídia da instituição financeira na condução do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão no presente recurso: (i) definir se restou configurado o abandono da causa pela parte autora; (ii) verificar a validade da citação por edital realizada após tentativas frustradas de localização do réu; e (iii) determinar se o direito material (dívida) foi satisfatoriamente comprovado nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do processo por abandono da causa (art. 485, III, do CPC) pressupõe a prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, providência não verificada na hipótese vertente.

É válida a citação por edital quando esgotadas as tentativas ordinárias de localização do réu por meio do correio e do oficial de justiça, sendo desnecessário o esgotamento de diligências em meios extrajudiciais para a configuração do estado de lugar incerto.

A dívida encontra-se devidamente demonstrada pela prova documental que instrui a petição inicial, ao passo que a contestação por negativa geral apresentada pela Curadoria Especial não possui o condão de afastar a pretensão autoral, por ausência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito (art. 373, II, do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese(s) de julgamento
:

A extinção do feito por abandono requer a intimação pessoal da parte para impulsionar o processo em 5 (cinco) dias, nos termos do art. 485, §1º, do CPC.

A citação por edital é legítima nas hipóteses em que as tentativas de localização por via postal e oficial de justiça restam infrutíferas, sendo prescindível o exaurimento de meios extrajudiciais.

Dispositivos legais relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 373, II, e 485, III e §1º. Código Civil, art. 206, §5º, I.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 2.003.810/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. em 12/12/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0001640-62.2005.8.05.0191, em que figuram como Apelante VALNIVALDO BATISTA DA SILVA e como Apelado BANCO DO BRASIL S/A, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R01